Tribunal: TJES
Processo: 0000288-20.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000288-20.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILMA JESUS DOS SANTOS e outros

APELADO: MARCOS ANTONIO MARCAL CALIARI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000288-20.2018.8.08.0033

APELANTE:
NILMA JESUS DOS SANTOS

APELADO:
MARCOS ANTONIO MARÇAL CALIARI

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MONTANHA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CHEQUES VINCULADOS A RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 37.684,00, a título de perdas e danos pelo inadimplemento de cheques vinculados à suposta compra e venda de um caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por
error in procedendo
, diante da alegada intempestividade da réplica e alteração da causa de pedir; (ii) estabelecer se os cheques apresentados pelo autor estavam vinculados ao contrato verbal de compra e venda alegado ou a outra relação jurídica, de modo a legitimar a condenação por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula, pois o pedido indenizatório por perdas e danos constava da petição inicial e a conversão da obrigação em perdas e danos independe de consentimento da parte requerida, nos termos do art. 499 do CPC e da jurisprudência.

4. O cheque é título de crédito autônomo e abstrato, mas admite a discussão da causa debendi quando há indícios robustos de ausência de relação subjacente válida.

5. O documento ATPV juntado pela apelante comprova que o caminhão objeto da lide foi vendido pelo próprio autor a terceiro em data anterior à suposta negociação com os réus, tornando inverossímil a causa de pedir.

6. A concordância do autor, em embargos de terceiro, com a entrega do caminhão ao adquirente originário reforça a inexistência do contrato de compra e venda alegado na inicial.

7. O autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à origem dos cheques (CPC, art. 373, I), sendo seu depoimento contraditório e confirmando a existência de outras relações negociais.

8. A condenação por perdas e danos não pode subsistir quando a causa de pedir invocada, qual seja a compra e venda de caminhão, foi cabalmente desconstituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 Recurso provido.

Tese de julgamento:

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos independe de pedido expresso do autor, nos termos do art. 499 do CPC.

O cheque, embora título abstrato, admite discussão da causa debendi quando há prova robusta de que não se vincula à relação jurídica alegada.

A ausência de comprovação do negócio jurídico invocado na inicial impede a condenação por perdas e danos fundada em cheques cuja origem não restou demonstrada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 329, II; 373, I; 487, I; 499; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJDF, Ap. Cív. nº 0742314-76.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 01.02.2024.

TJES, Ap. Cív. nº 5002363-41.2022.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 17.12.2024.

STJ, AgInt nos EAREsp 681278/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 30.06.2020, DJe 03.08.2020.

STJ, AgInt no AREsp 2035932/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000288-20.2018.8.08.0033

APELANTE:
NILMA JESUS DOS SANTOS

APELADO:
MARCOS ANTONIO MARÇAL CALIARI

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MONTANHA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível, por meio da qual pretende, NILMA JESUS DOS SANTOS, ver reformada a sentença (fls. 152/156) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada por MARCOS ANTONIO MARÇAL CALIARI, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 37.684,00 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), a título de perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual, e julgou improcedente o pedido em relação ao
segundo requerido
, Osvaldo Gonçalves da Costa Júnior.

Em suas razões recursais (ID 14376994), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao não enfrentar as teses defensivas relativas à intempestividade da réplica, à alteração da causa de pedir e à não análise de documentos comprobatórios de pagamento;
(ii)
no mérito, a ocorrência de
error in judicando
, argumentando a inexistência do negócio jurídico de compra e venda descrito na petição inicial, uma vez que o veículo objeto da lide já havia sido alienado pelo próprio autor a um terceiro em data anterior, conforme comprovado pela Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV);
(iii)
a impossibilidade de conversão do pedido em perdas e danos, por ausência de um contrato válido a ser rescindido;
(iv)
a demonstração, por meio de prova documental e testemunhal, de que os cheques que fundamentam a cobrança possuem origem em negócios jurídicos diversos, desvinculados da fantasiosa compra e venda alegada. Pugna, ao final, pela anulação ou reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais e a condenação do apelado por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14376999), defendendo a manutenção da sentença.

Pois bem.

Prefacialmente, afasto a arguição de nulidade da sentença por suposto por
error in procedendo
.

Como visto, a apelante alega que o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre a intempestividade da réplica e a consequente alteração da causa de pedir. Contudo, a análise detida dos autos revela que o pleito indenizatório por perdas e danos já constava expressamente da petição inicial, em decorrência do inadimplemento alegado, não havendo que se falar em inovação substancial.

Ademais, a jurisprudência pátria leciona que
“O pedido para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na fase de conhecimento, não consiste em alteração do pedido inicial, mas outro modo de satisfazer a pretensão, se a obrigação de fazer for ao final reconhecida, de modo que não se aplica o artigo 329 , inciso II , do Código de Processo Civil , pois a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não depende do consentimento da parte requerida.”
(TJ-DF 0742314-76.2022.8.07.0001 1806860, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2024).

Neste mesmo sentido, essa Corte de Justiça já assentou que
“nos termos do art. 499 do CPC/2015 é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50023634120228080021, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível; Acórdão 17/12/2024).

Ultrapassada tal questão, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Nos autos de origem, o autor aduz que celebrou contrato verbal de compra e venda de um caminhão com os requeridos em janeiro de 2018, cujo pagamento, ajustado em R$ 52.684,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), teria sido inadimplido. A sentença recorrida, embora tenha considerado prejudicado o pleito de rescisão contratual, julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória, condenando a apelante ao pagamento dos valores representados por parte dos cheques juntados à inicial, sob o fundamento de que, independentemente da clareza sobre o negócio subjacente, o inadimplemento das cártulas restou incontroverso.

A
quaestio
em debate, portanto, cinge-se em aferir a existência do fato constitutivo do direito invocado pelo autor, consistente no alegado contrato de compra e venda que teria ensejado a emissão dos títulos de crédito (cheques), bem como à análise da consequente legitimidade da condenação imposta a título de perdas e danos.

Em que pese a fundamentação consignada pelo magistrado sentenciante, entendo que a irresignação da apelante merece guarida por esta instância revisora.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, o cheque ostenta a natureza de título de crédito não causal, dotado de autonomia e abstração, de modo que, em regra, o portador não necessita comprovar a relação jurídica que deu origem à sua emissão (STJ - AgInt nos EAREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/06/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2020). Todavia, havendo robustos indícios e que o título não está atrelado à relação jurídica subjacente, é possível discutir a
causa debendi
em razão da ausência de autonomia e abstração do cheque (STJ - AgInt no AREsp: 2035932 SC 2021/0380607-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022).

No caso, observa-se que o arcabouço fático-probatório constituído nos autos não apenas fragiliza, mas efetivamente desconstitui a narrativa apresentada na petição inicial. Explico.

O autor, em sua peça inicial, fundamentou toda a sua pretensão na existência da venda de caminhão aos réus, que teria ocorrido em janeiro de 2018. Ocorre que a requerida, em sua contestação, trouxe aos autos a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV (fl. 51), documento com força probante inequívoca, que demonstra a alienação do mesmo bem, pelo próprio autor, a um terceiro (Sr. Tarik da Silva Miossi), em data de 20 de novembro de 2017, com firma devidamente reconhecida em cartório.

A existência de tal negócio, celebrado meses antes da suposta venda aos réus, torna a causa de pedir da presente ação inverossímil, uma vez que o contrato verbal de compra e venda teria sido firmado após a venda do veículo para terceira pessoa. Neste aspecto, entendo que, nos termos do art. 373, II do CPC, a parte ré logrou êxito quanto ao ônus probatório acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, o desfecho dos Embargos de Terceiro (processo apenso nº 0000400-86.2018.8.08.0033), nos quais o autor, ora apelado, concordou com a imediata entrega do caminhão ao embargante, funciona como um reconhecimento tácito da validade daquela primeira alienação, o que, por consectário lógico, invalida a alegação de que o bem foi novamente vendido aos réus posteriormente, com diferença de poucos meses.

Diante de prova tão contundente da inexistência do negócio jurídico que supostamente deu origem aos cheques, caberia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a que título os cheques lhe foram entregues, no entanto, o apelado não se desincumbiu de tal ônus. Ao revés, seu depoimento pessoal mostrou-se contraditório e confirmou a existência de outras relações comerciais com os réus, como operações de "custódia" de cheques, corroborando a tese defensiva de que os títulos possuíam origem diversa da declarada na inicial.

Nesse contexto, merece reparo a sentença recorrida, uma vez que a condenação por perdas e danos foi fundamentada no inadimplemento de cheques que, segundo a própria petição inicial, decorreriam de um contrato de compra e venda comprovadamente inexistente.

Com efeito, se a causa de pedir principal foi desconstituída de forma cabal, não pode a condenação subsistir com base em fundamento diverso, uma vez que a cobrança dos valores representados pelos cheques, por outras razões que não a compra e venda do caminhão, deveria ser objeto de ação própria, com a causa de pedir devidamente explicitada, o que não ocorreu no presente feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência integral, inverto os ônus fixados na sentença e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono dos requeridos, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/02/2026:

Acompanho o E. Relator.